Tribunal: TJSP
Processo: 1104775-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Embargante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a propalada compra e venda do veículo automotor objeto da constrição. Ausência de indícios do alegado pagamento da elevada quantia de R$ 230.000,00. Art. 373, I do CPC, sendo contraditória, ademais, a informação de que não teria proviedenciado a transferência do automóvel para o seu nome em razão de

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Embargante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a propalada compra e venda do veículo automotor objeto da constrição. Ausência de indícios do alegado pagamento da elevada quantia de R$ 230.000,00. Art. 373, I do CPC, sendo contraditória, ademais, a informação de que não teria proviedenciado a transferência do automóvel para o seu nome em razão de dificuldades financeiras. Peculiaridades do caso concreto que apenas reforçam a tese de inexistência do negócio jurídico. Concilium fraudis que impede a aplicação da Súmula 375 do STJ.Recurso provido.